Tribunal: TJDFT
Processo: 0751875-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751875-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória (Id. 253845977 dos autos de referência) proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em face de ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, processo no 0021890-47.2015.8.07.0018, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa apenas quanto à multa fundamentada nos artigos 188 e 189 do Decreto-Lei no 82/66, determinando o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela executada. Em suas razões recursais (Id. 78732209), o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao reconhecer nulidade parcial da CDA, pois os dispositivos do Decreto-Lei no 82/66 não teriam sido expressamente revogados pela Lei Complementar no 4/94, cabendo à excipiente o ônus de provar a incompatibilidade normativa. Alega que a CDA goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo suficiente para aparelhar a execução fiscal, nos termos do artigo 204 do CTN e da Lei no 6.830/80. Argumenta que os títulos executivos indicam expressamente a legislação aplicável à correção monetária e aos juros de mora (Lei Complementar no 435/01), afastando a alegação de ausência de fundamentação legal quanto aos encargos acessórios. Aduz que não há divergência entre os fundamentos legais constantes no auto de infração e na CDA, pois esta apenas resume as informações do processo administrativo, atendendo aos requisitos do artigo 202 do CTN. Assevera a possibilidade de acumulação, em uma única CDA, de créditos referentes a mais de um exercício, desde que individualizados, como ocorreu no caso concreto. Defende, subsidiariamente, a possibilidade de emenda ou substituição da CDA, com base na Súmula 392 do STJ, para sanar eventual vício formal, afastando a aplicação da tese firmada no Tema 1350 do STJ, por entender tratar-se de erro meramente formal na transposição gráfica do fundamento legal. Requer, ainda, a reforma da decisão agravada para rejeitar integralmente a exceção de pré-executividade, permitindo a substituição da CDA para correção do erro formal e afastando a condenação em honorários, ou, alternativamente, que estes sejam fixados por equidade, evitando valores desproporcionais. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução fiscal até o julgamento definitivo do agravo. Parte isenta de preparo. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, pois não resta caracterizado risco de dano ou risco ao resultado útil do processo. O prosseguimento da execução fiscal conforme os parâmetros fixados na decisão recorrida não se encontra inviabilizado pelo fato de ser necessário recalcular a dívida a fim de abater a dívida, a priori, excluída do débito. Na eventualidade de provimento do recurso, tal débito perseguido poderá ser incrementado pela parcela abatida, devidamente corrigida, inexistindo prejuízo aparente. Noutro norte, a prática de atos expropriatórios de bens do devedor, em valor que inclua a parcela controvertida da dívida, pode acarretar evidente dano reverso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora